Tribunal: TJDFT
Processo: 0719579-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA INFOSEG. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de vínculo trabalhista do executado via INFOSEG. O agravante alega possibilidade de pesquisa via sistema INFOSEG para obtenção de relação trabalhista para viabilizar a penhora salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento de pesquisa via INFOSEG para obtenção de informação de vínculo trabalhista do executado para efetivação de penhora salarial.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O INFOSEG é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integrar nacionalmente as informações relacionadas à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, com o objetivo de fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta tecnológica que permita a realização de pesquisas operacionais, investigativas e estratégicas.
4. Em que pese a execução se realizar no interesse do credor, tal circunstância não lhe garante a prerrogativa de obter do Judiciário auxílio em relação a toda e qualquer providência destinada à pesquisa de patrimônio dos executados, sobretudo porque pertence ao credor o ônus de indicar os bens passíveis de penhora (arts. 797 e 798, inc. II, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O INFOSEG é uma ferramenta com o objetivo de fornecer aos profissionais de segurança pública e afins uma ferramenta tecnológica que permita a realização de pesquisas operacionais, investigativas e estratégicas, e não se destinada a auxiliar o credor na busca de informações de vínculo trabalhista do devedor para efetivação de penhora salarial”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, inciso II, alínea "c"; CF/1988, art. 5o, inciso XXXIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07280481920248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024.